Tribunal: TJDFT
Processo: 0742194-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742194-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: N. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANTONIA JARRIANE TATIELLI DE OLIVEIRA FURTADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID 211255558 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por N.O.F., representado por sua genitora, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, no sentido da redução do valor da mensalidade em plano de saúde coletivo; que não restou demonstrado o perigo de dano; que o agravado teve ciência do reajuste por VCMH e sinistralidade que seria aplicado desde quando assinou o contrato; que não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão de alteração dos reajustes anuais pelos índices definidos pela ANS para planos individuais é inviável; que o reajuste questionado está calcado em base atuarial idônea, que demonstra a sua efetiva necessidade para a manutenção econômico-financeira do contrato. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 64752259, p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Esclarece-se, incialmente, que a situação em análise não se refere ao reajuste do plano de saúde por mudança da faixa etária, mas diz respeito à atualização anual dos planos de saúde coletivos, em decorrência da sinistralidade e aumento ou variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH). De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “(a) jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado" (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Por expressa previsão legal (artigo 35-E, §2o, da Lei n. 9.656/98), os reajustes dos planos coletivos não se submetem aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde – ANS para os planos individuais, sendo os aumentos apenas acompanhados pela referida autarquia, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. Na hipótese, vê-se que a agravante aplicou índice de reajuste de 179,58%. Com efeito, o boleto de ID 209985577 (autos de origem) demonstra que, em 1/8/2024, a mensalidade do plano era R$ 609,13, tendo sido reajustada para R$ 1.664,13, em 1/9/2024, consoante documento de ID 209985578 (autos de origem). A decisão agravada deferiu o pedido de natureza liminar pleiteado para autorizar a aplicação do índice de reajuste de 6,91%, autorizado pela ANS para os contratos individuais, culminando com a mensalidade no valor de R$ 651,22. É certo que o reajuste, na forma em que foi aplicado, surpreendeu o consumidor, sendo apto a causar prejuízo irreparável, ante a iminente possibilidade de suspensão do plano, em caso de inadimplemento. Por outro lado, não se vislumbra que a concessão da medida tenha causado prejuízo à agravante, uma vez que, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, poderá reaver os valores que deixaram de ser pagos, no curso do processo. Ressalte-se, ainda, que a agravante sequer juntou aos autos o contrato com a previsão dos aludidos aumentos, nem mesmo demonstrou ter informado ao consumidor o índice de reajuste que seria aplicado, circunstância imprescindível para viabilização do reajuste. Nesse sentido, já decidiu essa e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. COMUNICAÇÃO GENÉRICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTS. REVISÃO. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 2. Em análise perfunctória, a correspondência que comunica o reajuste é genérica e não possibilita a verificação pelo consumidor acerca da real necessidade de significativo aumento. 3. Assim, impõe-se a manutenção das mensalidades do contrato de seguro saúde firmado entre as partes, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, pois este se encontra ainda em fase incipiente, pendente de instrução. 4. A multa diária para cada negativa de atendimento foi fixada para conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e não se mostra desarrazoada ou excessiva, especialmente diante do fato de a agravada possuir condição cardíaca e estar em tratamento médico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1777757, 07340868120238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 13/11/2023). (grifo nosso). Por fim, impende ressaltar que a aferição da regularidade do reajuste aplicado demanda ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial, com vistas à preservação do equilíbrio financeiro, de um lado, sem inviabilizar o objeto contratual, de outro. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora